Tribunal: TJSP
Processo: 2195080-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de erro grosseiro –

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de erro grosseiro – Alegação de omissão e contradição – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.